Tribunal: STF
Processo: ARE 1363852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA.



    1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de conversão de licença especial em pecúnia resultante da designação de militar da reserva remunerada e a averbação em folha desse período como efetivo serviço. Recurso do autor pede a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedente.



    2 – Policial militar. Licença especial a cada decênio. Na forma do art. Na forma do art. 67 da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares do Distrito Federal) a licença especial é autorização para afastamento a cada 10 anos de tempo de serviço prestado, a pedido do militar, não implicando restrição à carreira. Os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e para todos os efeitos legais. Além disso, o período de licença especial não interrompe a contagem de tempo efetivo de serviço.



    3 – Policial Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço ativo. Na forma do art. 9º da Lei 7.289/1984 ‘Art 9º - Além da convocação compulsória, prevista no art. 3º, inciso II, letra ‘ a’, deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Parágrafo único - A designação para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, ser regulamentada pelo Governador do Distrito Federal.’ O Decreto distrital 17.352/1996 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar, previsto no art. 9º da Lei 7.289/1984. O art. 5º do Decreto 17.352/1996 consigna que será computado como tempo de serviço, para todos os efeitos, o período em que o policial da reserva remunerada for convocado para o serviço ativo, enquanto durar a convocação. O art. 9º da mesma norma regulamentar dispõe que é assegurado ao policial convocado para o serviço ativo todos os direitos, vantagens, e garantias concernentes ao policial da ativa, exceto para fins de promoção. Em uma interpretação sistemática dos dispositivos legais elencados conclui-se que a cada decênio o militar tem direito à licença especial que pode ser convertida em pecúnia na passagem para a inatividade caso não tenha sido gozada enquanto na ativa ou contado em dobro para fins de cálculo de tempo de serviço. Depreende-se também que o militar da reserva que foi convocado para o serviço ativo tem os mesmos direitos e garantias que o militar em atividade, salvo para promoção.



    4 – Conversão de licença prêmio em pecúnia. Terceiro decênio. Contornos fáticos. O autor é militar da Polícia Militar do DF e em 23/03/2016 passou à reserva remunerada (ID 22167182). Afirma o autor que ao passar para inatividade contava com 28 anos, 8 meses e 24 dias, o que não é contrariado pelo réu. O documento de ID 22167203 – PAG 5-6 informa que o autor foi designado para o serviço ativo, permanecendo nessa situação por 1 ano e 8 meses. Tais elementos permitem concluir que o autor atingiu o 3º decênio ao somar 30 anos e 4 meses de efetivo serviço, assegurando-lhe o direito à licença especial, assim como que seja averbado esse período em sua folha de serviço. Em razão de que já se encontra na inatividade não poderá gozar a licença, tampouco será contado como tempo para a passagem à reserva, situação em que já se encontra. Remanesce a opção de conversão do equivalente em pecúnia, que deve ser deferida ao autor. O autor faz jus, pois, à conversão em pecúnia da licença especial relativa ao 3º decênio, diante de ter ultrapassado os 30 anos de atividade militar exigidos pela norma de regência (art. 67 da Lei 7.289/1984).



    5 – Valor da condenação. O cálculo apresentado pelo autor não é preciso, pois não há discriminação clara da correção aplicada (ID 22167190/22167196). Adota-se, pois, a planilha apresentada pelo réu que traz demonstração pormenorizada da evolução do valor apurado em R$ 49.395,23 (ID 22167205), sobre o qual deve incidir correção monetária a partir de 29/07/2020, data da planilha, e juros de mora a partir da citação.



    6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). (...) . Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a averbar o tempo de 1 ano e 8 meses como efetivo exercício e pagar R$ 49.395,23, devendo ser atualizado nos parâmetros ora fixados.



    7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios”.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 37, caput e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente